Tribunal: CARF
Processo: 10845.000128/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000128/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.320 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SANDOVAL DA CONCEIÇÃO RIBEIRO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores
de moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter
natureza de aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de
laudo médico oficial, da existência de doença mencionada na lei. Somente
podem ser aceitos laudos periciais emitidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS).
COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM FASE RECURSAL. ADMITIDA EM
HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
Comprovado que a Recorrente preenche os pressupostos legais do art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/88, deve ser reconhecia a isenção, ainda que em
fase recursal. Os comprovantes apresentados a destempo devem ser admitidos
com fundamento no princípio do formalismo moderado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000128/2010-75
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000128/2010-75

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
56/60, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2005, em
que, após revisão de Declaração de Ajuste Anual retificadora entregue em 27/04/2009,
foram constatadas dedução indevida de Previdência Oficial e omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, conforme descrições dos fatos e enquadramentos legais às
fls. 57 e 58, respectivamente.
Cientificado do lançamento por via postal em 19/12/2009 (fl. 54), o inventariante do
espólio do contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/7 em 13/01/2010, aduzindo as
razões sintetizadas a seguir:
Alega o Delegado da Receita Federal do Brasil - DRF Santos a ocorrência de dedução
indevida da Previdência Oficial por falta de comprovação, dizendo que, regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu à intimação. Contudo, a intimação regular
afirmada na descrição dos fatos e enquadramento legal nunca ocorreu, pois o
contribuinte faleceu em 01 de agosto de 2007. Dessa forma, não há que falar em
omissão do contribuinte. Não tendo havido a intimação nem, em conseqüência, o
esclarecimento, a glosa e o lançamento não haverão de subsistir, como estará
demonstrado.
O contribuinte era portador de moléstia grave, enquadrada no § 1° do artigo 186 da Lei
n° 8.112/90, ficando então isento de Imposto de Renda, de acordo com o art. 6°, inciso
XIV da Lei n° 7.713/88, a partir de 19/05/2005, tendo sido apresentadas DIPFs
retificadoras.
Diante das alegações acima e dos documentos apresentados, pede que seja anulado o
lançamento tributário notificado.
Além dos documentos ora juntados, protesta provar o alegado pelos meios referidos no
inciso IV, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, em especial requisição de informações
ao INSS.
Pede mandar anotar o novo endereço do espólio impugnante, para todos os fins de
direito, em especial para eventuais comunicações a serem expedidas.
Anexa à sua impugnação os documentos de fls. 8/53.
O processo foi encaminhado por esta Delegacia de Julgamento à Unidade Local
(despacho à fl. 73) para intimar o inventariante do espólio do contribuinte, Luís Eduardo
Correa Ribeiro, CPF no 083.593.108-07, a apresentar os seguintes documentos:
(1)Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
relativo ao ano-calendário 2005, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
CNPJ no 29.979.036/0361-70, OU Comprovantes de Rendimentos Mensais de emissão
do INSS, relativos aos meses de janeiro a abril de 2005, a fim de comprovar a dedução
de contribuição previdenciária oficial; (2) Laudo Médico Pericial a que se referem os
documentos de fls. 45 e 47, descrevendo a moléstia grave do contribuinte e a data em
que foi contraída. A intimação (fl. 74) foi encaminhada ao endereço do contribuinte
(AR à fl. 75), sendo os autos devolvidos a esta Delegacia de Julgamento sem
manifestação (despacho à fl. 76).
Foi reiterado o encaminhamento dos autos à Unidade Local (despacho à fl. 78),
destacando para intimar o inventariante do espólio do contribuinte a apresentar os
referidos documentos, sendo emitida a intimação de fl. 79, com AR à fl. 80. O processo
foi devolvido a esta Delegacia de Julgamento sem atendimento (despacho à fl. 81).

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000128/2010-75

A decisão de piso afasta a glosa sobre a dedução sobre contribuição
previdenciária, mas mantém a autuação fiscal por omissão de rendimentos:
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Na notificação de lançamento de que se cuida (fls. 56/60), foi constatada omissão
parcial de rendimentos tributáveis recebidos do INSS (consultas DIRPF/2006 às fls.
69/70 e Dirf à fl. 71).
O impugnante alega que o contribuinte era, desde 19/05/2005, portador de moléstia
grave enquadrada no § 1° do artigo 186 da Lei n° 8.112/90, ficando desde então isento
de Imposto de Renda, de acordo com o art. 6°, inciso XIV da Lei n° 7.713/88. A título
de comprovação, anexa à sua impugnação cópias de declaração e de despacho do INSS,
às fls. 45 e 47.
Intimado a apresentar o Laudo Médico Pericial a que se referem os documentos de fls.
45 e 47, em que estivesse descrita a moléstia grave do contribuinte e consignada a data
em que esta foi contraída, o impugnante não se manifestou.
(...)
Conclui-se, assim, que ausente dos autos laudo médico pericial, no presente caso não foi
comprovado, por documento hábil nos termos da legislação, requisito legal para
reconhecimento da isenção de imposto de renda pleiteada pelo requerente, devendo ser
mantida a omissão de rendimentos tributáveis constatada na notificação de lançamento.
O impugnante protesta provar suas alegações pelos meios referidos no inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, em especial requisição de informações ao INSS.
Cumpre transcrever o dispositivo legal mencionado:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Os autos foram baixados em diligência por duas vezes para conceder ao impugnante
oportunidade de complementar as provas que apresentou, o que resultou improfícuo.
Como o ônus da prova recai sobre quem alega, cabe ao impugnante providenciar os
documentos que façam prova de suas alegações, sendo descabido que o Fisco requisite
informações ao INSS para preencher lacuna nas provas que caberia ao interessado
apresentar”.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave;
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000128/2010-75

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o atendimento aos requisitos da isenção prevista nos incisos
XXXI e XXXIII do art. 39 do RIR/99. Como indicado pela decisão de piso, a isenção depende
do cumprimento cumulativo das seguintes condições:
a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Nos esclarecimentos constantes do site da Receita Federal do Brasil consta a
seguinte orientação:
"PROCEDIMENTOS PARA USUFRUIR DA ISENÇÃO
Caso se enquadre na situação de isenção, o contribuinte deverá procurar o serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para que
seja emitido laudo pericial comprovando a moléstia. Se possível, o serviço médico
deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída. Caso contrário, será
considerada a data da emissão do laudo como a data em que a doença foi contraída.
(...)
Caso o laudo pericial indique data retroativa em que a moléstia foi contraída e, após
essa data, tenha havido retenção de imposto de renda na fonte e/ou pagamento de
imposto de renda apurado na declaração de ajuste anual, podem ocorrer duas situações:
I - O laudo pericial indica que a doença foi contraída em mês do exercício corrente (ex.:
estamos em abril do ano corrente e a fonte reconhece o direito à partir de janeiro do
mesmo ano): o contribuinte poderá solicitar a restituição na Declaração de Ajuste Anual
do exercício seguinte, declarando os rendimentos como isentos à partir do mês de
concessão do benefício.
II - O laudo pericial indica que a doença foi contraída em data de exercícios anteriores
ao corrente, então, dependendo dos casos abaixo discriminados, adotar-se-á um tipo de
procedimento:
Como já dito, a isenção para os portadores de moléstia grave é uma isenção
condicionada. Dentre as condições previstas em lei, está a de que o laudo médico apto a
comprovar a moléstia deve ser laudo médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Antes de analisarmos as alegações do Recorrente, é importante destacar que o
artigo 16 § 4o do Decreto 70.235/72 determina que "a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos”.
Todavia, esse Conselho, em razão do princípio do formalismo moderado que se
aplica aos processos administrativos, tem admitido a juntada de provas em fase recursal como se
verifica pelas ementas abaixo transcritas:

"IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AUTUAÇÃO POR DEDUÇÃO
INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM
FASE RECURSAL. ADMITIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO
FORMALISMO MODERADO. Comprovada idoneamente, por demonstrativos de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000128/2010-75

pagamentos de rendimentos, a retenção de imposto na fonte, ainda que em fase recursal,
são de se admitir os comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no
princípio do formalismo moderado, não subsistindo o lançamento quanto aeste aspecto.
Recurso provido" (Ac 2802-001.637, 2a Turma Especial, 2a Seção, Sessão 18/04/2012)
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. O art. 16 do Decreto n.
70.235/72 deve ser interpretado com temperamento em decorrência dos demais
princípios que informam o processo administrativo fiscal, especialmente
instrumentalidade das formas e formalismo moderado. O controle da legalidade do ato
de lançamento e busca da “verdade material” alçada como princípio pela jurisprudência
dessa Corte impõem flexibilidade na interpretação de regras relativas à instrução da
causa, tanto no tocante à iniciativa quanto ao momento da produção da prova. Recurso
voluntário provido para anular decisão de primeira instância." (Ac 1102¬ 000.859, 1a
Câmara/2a Turma Ordinária, 1a Seção, Sessão 09/04/2013)
"PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
/
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRECLUSÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVAS
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. O art. 16 do Decreto n. 70.235/72, que determina
que a prova documental deva ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de se
fazê-lo em outro momento processual, deve ser interpretado com temperamento em
decorrência dos demais princípios que informam o processo administrativo fiscal, tais
como o formalismo moderado e a busca da “verdade material”. A apresentação de
provas após a decisão de primeira instância, no caso, é resultado da marcha natural do
processo, pois, não tendo a decisão de piso considerado suficientes os documentos
apresentados pelo contribuinte para a comprovação do seu direito creditório, trouxe ele
novas provas, em sede de recurso, para reforçar o seu direito". (Ac 1102-001.148, 1a
Câmara/2a Turma Ordinária, 1a Seção, Sessão 29/04/2014)
Sendo assim, aceito a juntada dos documentos de fls. 107 em fase recursal. É
importante esclarecer que os rendimentos recebidos em 2009 estavam acobertados pela isenção,
sendo o laudo, emitido pelo INSS, um documento suficiente ao reconhecimento do direito por
ele pretendido. Isso porque, como já dito, a lei estabelece como requisito fundamental a emissão
de laudo médico oficial e, caso indique o início da doença grave, o momento pelo qual faz jus à
regra isentiva em tela. Sendo assim, o Recorrente trouxesse aos autos o laudo médico oficial cuja
data de início da moléstia é anterior ao momento pelo qual são auferidos os rendimentos tidos
como omitidos pela autoridade fiscal, motivo pelo qual é de se prover o recurso voluntário
interposto pelo recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a autuação fiscal sobre omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 124
DF CARF MF
Original